Tribunal: TJSP
Processo: 2000953-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a aplicação da Lei Mun. n° 11.722, de 14/02/1.995, a partir de março de 1.995 – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Título executivo judicial que apontou a inconstitucionalidade da retroatividade da Lei Mun. n° 11.722, de 14/02/1.995, nada mencionando a respeito dos efeitos futuros, isto é, a partir de março de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a aplicação da Lei Mun. n° 11.722, de 14/02/1.995, a partir de março de 1.995 – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Título executivo judicial que apontou a inconstitucionalidade da retroatividade da Lei Mun. n° 11.722, de 14/02/1.995, nada mencionando a respeito dos efeitos futuros, isto é, a partir de março de 1.995 – Possibilidade de aplicação da Lei Mun. n° 11.722, de 14/02/1.995, a partir de março de 1.995, especialmente no tocante ao seu art. 4o, que estabelece condição para o reajuste aos servidores públicos municipais – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para permitir a aplicação da Lei Mun. n° 11.722, de 13/02/1.995, a partir de março de 1.995, especialmente no tocante ao seu art. 4o.